Tribunal: TJSP
Processo: 2231236-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2231236-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
2
VOTO No: 41508
EDEC. No: 2231236-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Itanhaém (2a Vara)
EMBGTE.: Vanderlei Cristiano Domingues (A-Exqte.-Agvte.)
EMBGDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R-Exctdo.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vanderlei Cristiano Domingues ao v. acórdão de fls. 257/265 dos autos
digitais em apenso que negou provimento ao agravo de instrumento por
ele manejado contra r. decisão de fls. 210 dos autos originários que, em
ação de reparação de danos (restituição de valor estornado
unilateralmente pela instituição financeira ré, liberação de salário retido,
exclusão do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito,
repetição de indébito e indenização por dano moral), em fase de
cumprimento de sentença de procedência, intentada em face do Banco
Santander Brasil S.A., aqui embargado, reduziu o valor da multa
cominatória de R$500,00 para R$100,00 para cada dia de
descumprimento e determinou o refazimento dos cálculos com a
exclusão dos juros moratórios e observando que a multa diária não deve
integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
embargado encontra-se eivado de omissão e contradição, (2) a decisão
que reduz o valor da multa ou sua periodicidade não pode produzir
efeitos retroativos, nos termos do art. 531, § 1o, do CPC, (3) eventual
discussão sobre o excesso da multa deve ser relegado para a fase de
impugnação ao cumprimento de sentença, (4) somente o valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
3
vincenda que poderia ser modificado e (5) houve preclusão lógica,
consumativa e temporal da decisão que fixou a multa cominatória em
R$500,00 (fls. 01/08).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados (omissão e contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, afigurando-se desnecessária a transcrição de seus termos
para rechaçar as alegações envidadas nos presentes aclaratórios.
Efetivamente, uma melhor exegese do § 1o do artigo
537 do CPC não deixa dúvida acerca da possibilidade da exclusão de
multa já vencida.
O dispositivo, somado aos seus incisos, prevê duas
situações distintas, a primeira quanto à multa vincenda e a segunda
quanto à multa vencida.
Segundo o cânone em comento, quanto à multa
vincenda, o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá, caso se torne
insuficiente ou excessiva ou demonstre o obrigado o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o
descumprimento, modificar seu valor ou sua periodicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
4
E, ainda segundo a mesma regra, quanto à multa
vencida, o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá, caso tenha se
tornado excessiva ou demonstre o obrigado o cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou a justa causa para o descumprimento,
minorá-la, excluindo parte de seu valor ou, atém mesmo, excluindo-a
completamente.
Conforme constou do veredicto impugnado, “é
inquestionável que o valor da multa pretendido pelo agravante-
exequente (R$2.558.591,43) é absolutamente desproporcional às cifras
contempladas na petição inicial (indevido desconto do salário de
fevereiro/2012, no valor de R$1.034,64 e ilícita retenção do salário de
março/2012 também no valor de R$1.034,64)” (fls. 260 dos autos
digitais em apenso).
Nesse mesmo diapasão, entendendo possível a
exclusão de multa vencida, anota-se o comentário de Daniel Amorim
Assumpção Neves, em seu “Novo Código de Processo Civil”, acerca do
referido artigo 537, notadamente sobre o que dizia o texto inicial do
dispositivo e em que pé ficou definido o texto final, in verbis:
“O §1° prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento,
pode modificar o valor e a periodicidade da multa, regra já existente no
art. 461, § 6o, do CPC/73, quando a multa se tornar insuficiente ou
excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da
obrigação ou justa causa para o seu descumprimento... Nesse tocante
havia uma significativa novidade no projeto de lei aprovado na Câmara
que foi retirada do Novo CPC pelo Senado. Havia previsão expressa no
sentido de que a mudança do valor da multa só se aplicaria para o
futuro. Primeiro, porque o dispositivo falava em 'multa vincenda' e
depois porque afirmava expressamente que a mudança não teria
'eficácia retroativa'. Como se pode notar no projeto de lei aprovado na
Câmara, o valor consolidado das astreintes não poderia ser reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
5
pelo juiz, em entendimento que contraria a posição majoritária da
jurisprudência. O projeto de lei aprovado na Câmara consagrava o que a
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça chamou de 'indústria das
astreintes', quando o exequente abdica da satisfação do seu direito para
manter a aplicação da multa durante longo espaço de tempo. A retirada
da expressão 'sem eficácia retroativa' do texto final do art. 537, §1°, do
Novo CPC continua a permitir a redução do valor consolidado da multa.”
(Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015, 2a ed., SP: Método,
2015, p. 347/348).
Em caso análogo, já decidiu esta C. Corte Paulista,
conforme julgado sintetizado a seguir.
“Agravo
de
Instrumento
-
Impugnação
ao
cumprimento de sentença - Cobrança de multa por descumprimento de
liminar - Acolhimento - Medida com natureza jurídica de coerção -
Possibilidade de revisão, até mesmo em fase de execução - 'Quantum'
fixado a título de astreintes que não se submete ao trânsito em julgado
da sentença de mérito, vez que o principal objetivo não é o desembolso,
mas sim o atendimento de obrigação específica - Caso dos autos em que
a multa se tornou deveras exorbitante, comparada tanto ao benefício
econômico perseguido na demanda, quanto à razoabilidade da medida,
impondo-se controle para fins de evitar-se enriquecimento ilícito - Art.
537 e ss. do NCPC que não retirou a possibilidade de modificação da
multa vencida, pois, do contrário, não teria o legislador facultado sua
exclusão - Necessidade de prévia intimação pessoal da parte para
incidência das astreintes (Súm. 410/STJ) - Caso dos autos em que não
há como aferir a ciência inequívoca da parte - Possibilidade da fixação
de honorários advocatícios no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial (REsp Repetitivo no 1134186/RS) - Decisão mantida -
Recurso improvido.” (TJSP 19a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 2012625-42.2017.8.26.0000
São Paulo, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
6
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 24.04.2017, np, vu, com
destaques no original).
Externando o mesmo entendimento, o v. acórdão da
lavra da 4a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, sintetizada a
ementa como a seguir transcrito.
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a
efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica,
possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer,
não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático
equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado
comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito
material.
2. Não havendo limite máximo de valor para a multa,
tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do
instituto (CPC, art. 461, § 6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado,
de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer
tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação
para a qual foi imposta. Isto porque não há falar em coisa julgada
material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado.
3. Assim, deixando a medida de ser adequada para
seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se
reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo
magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou
juridicamente
inexigível,
desnecessária
ou
impossível,
tendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
7
modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada,
sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. É que, deixando de haver razão para a
manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se
justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência
perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção
sobre a vontade do devedor.
5.
O
novo
Código
de
Processo
Civil
previu
expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que 'o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou
excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento'
(NCPC, art. 537, § 1o).
6. Na hipótese, a recorrente executa astreintes no
importe
de
R$338.040,45
(conforme
acórdão
recorrido),
pelo
descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Judiciário, qual seja
a emissão de novos boletos bancários para o pagamento das parcelas
restantes. Ocorre que, conforme decidido nos presentes autos e
confirmado pelas partes, ainda que sem a emissão dos boletos, a
recorrente, ora exequente, acabou depositando sponte propria o restante
das parcelas devidas. Dessarte, não há justa causa para a mantença da
multa coercitiva, uma vez que o intuito da decisão judicial, ao impor a
emissão dos boletos, era justamente permitir que o devedor, à época,
pudesse pagar suas prestações de acordo com o comando judicial
(prestações atualizadas do contrato de leasing, tomando-se por base o
valor do dólar americano em R$1,32 e com a aplicação dos índices de
variação do INPC do IBGE), o que, ao fim e ao cabo, se deu pelos
depósitos realizados pelo próprio devedor, periodicamente e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
8
espontânea, independentemente da emissão de qualquer boleto para
tanto, conferindo-se efetividade à ordem judicial e assegurando-se o
resultado prático visado.
7. Nos termos da Súmula 98 do STJ, os embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório.
8. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-T4
4a Turma, REsp 1186960-MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
15.03.2016, DJe 05.04.2016).
Aliás, a esgotar de vez a questão da possibilidade da
exclusão da multa vencida, anota-se, por fim, o disposto no Informativo
no 0539 da mesma C. Corte da Cidadania, de 15.05.2014, in verbis:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
DA
DECISÃO
QUE
FIXA
MULTA
COMINATÓRIA.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ).
A decisão que comina astreintes não preclui, não
fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo
apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira
Turma, DJe
15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-RS, Quarta Turma, DJe
24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 9/4/2014.”
Enfim e conforme já se esclareceu, as questões
suscitadas pelo embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam
apenas a insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a
ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
9
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231236-88.2019.8.26.0000/50000 - Itanhaém - Voto no 41508
10
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica